Tribunal: CARF
Processo: 10166.724428/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724428/2011-73
ACÓRDÃO
2301-011.791 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIGUEL ROBERTO MOREIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO
CONTRIBUINTE E POR DEPENDENTES.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte e
por seu dependente não foram integralmente oferecidos à tributação na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF, mantém-se o
lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.791 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724428/2011-73
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB da
DRF/Brasília. Foi apurado Imposto Suplementar no valor de R$ 6.139,75, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício – omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, no valor total de R$ 26.088,91, recebidos das seguintes
fontes pagadoras:
· Barcelos Assessoria Empresarial Ltda. (R$6.361,36 - dependente);
· RBZ Assess. Consult. Cobranças S/S Ltda. (R$431,55 - dependente);
· Fundação de Previdência Privada da Terracap - Funterra (R$19.296,00 -
contribuinte).
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
o contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, que foi
deferida parcialmente, conforme Resultado anexado à fl. 19. A ciência do
Resultado da SRL ocorreu em 18/07/2011, conforme documento de fl. 35.
Posteriormente, em 28/07/2011, o lançamento foi impugnado, em petição de fls.
03/17, acompanhada dos documentos de fls. 18/24, na qual se alega,
resumidamente, o quanto segue:
- que não houve omissão de rendimentos tributáveis, estando correto o valor de
imposto apurado na DIRPF/2009 de R$11.892,88;
- que em relação aos rendimentos auferidos da Funterra dever ser seguidos os
limites de isenção previstos em lei para o ano-calendário 2008 e, por conseguinte,
refaz os cálculos com os descontos que entende ter direito e conclui que não era
necessário informar os rendimentos, pois situavam-se abaixo do limite de isenção;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.791 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724428/2011-73
3
- que foi um equívoco constar os rendimentos auferidos por sua dependente, a
filha Érica Cristina Moreira Peniche, pois os valores não integraram os
rendimentos do contribuinte para sustento da família;
- que a filha recebe rendimentos em decorrência de estágio e os utiliza para
gastos pessoais;
- que está passando por situação econômica gravíssima e se sente injustiçado com
a exigência fiscal.
Por fim, transcreve a legislação tributária que se aplica ao seu caso e solicita o
acolhimento da impugnação e o cancelamento do crédito tributário
consubstanciado na notificação de lançamento.
É o relatório.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
PELO
CONTRIBUINTE E POR DEPENDENTES.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte e por seu
dependente não foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF, mantém-se o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 19/12/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando os mesmos fundamentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos pagos por pessoa jurídica.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.791 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724428/2011-73
4
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
O fato gerador do imposto de renda é a disponibilização econômica ou jurídica,
conforme disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela LC no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Parágrafo incluído pela LC no
104, de 2001) (Negrito)
O art. 43 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, elenca os rendimentos do trabalho assalariado e
assemelhados sujeitos à tributação, quais sejam:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506,
de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o,Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e
Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de
1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
(...)(Negrito)
o contribuinte alega que seus rendimentos estariam abaixo do limite de isenção e
que os auferidos pela dependente, além de estarem abaixo do limite de isenção,
não foram utilizados para a manutenção da família.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.791 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724428/2011-73
5
Em relação aos rendimentos do próprio contribuinte, pagos pela Funterra, há que
se dizer que a totalidade dos rendimentos deve ser oferecida a tributação no
ajuste anual, mesmo que isoladamente algum dos rendimentos auferidos situe-se
abaixo do limite de isenção.
Acrescente-se, ainda, que as deduções legais (como p.ex. dependentes,
contribuição previdenciária oficial e privada) devem ser aplicadas uma única vez
nos cálculos do imposto de renda a ser feito na Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física – DIRPF. A fonte pagadora dos rendimentos, ao efetuar a retenção
mensal do imposto, considera as deduções legais permitidas para cada
contribuinte e disponibiliza o valor líquido. No entanto, o fato da fonte pagadora
haver feito ou não deduções legais não altera o valor dos rendimentos tributáveis
a serem incluídos na DIRPF, tendo em vista que o montante a ser informado será
sempre o valor bruto (antes das deduções).
Dessa forma, cabia ao contribuinte informar a totalidade dos rendimentos pagos
pela Funterra e somá-los aos demais valores auferidos no ano-calendário.
No tocante aos rendimentos auferidos das fontes pagadoras Barcelos Assessoria
Empresarial Ltda. e RBZ Assess. Consult. Cobranças S/S Ltda., registre-se que em
pesquisa realizada junto aos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
verificou-se que a dependente informada pelo contribuinte, Érica Cristina Moreira
Peniche (CPF no 019.604.001-93), não apresentou Declaração de Ajuste Anual em
separado no exercício 2009.
Esclarece-se que a inclusão de dependente na DIRPF é uma opção do
contribuinte, que, uma vez exercida, acarreta a obrigatoriedade de se declarar,
em conjunto, os rendimentos auferidos pelo dependente, ainda que isentos, pois
serão levados ao ajuste anual na Declaração do titular.
Os rendimentos auferidos por pessoa considerada dependente e informada na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF do contribuinte como tal,
são submetidos à tributação como rendimentos próprios do contribuinte,
conforme os termos do § 8o do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001
(vigente à época), que assim dispõe:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração. (Negrito)
No presente caso, como o contribuinte optou por informar a dependente em
sua Declaração, deve, necessariamente, incluir os rendimentos auferidos pela
dependente dentre os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na DIRPF,
ainda que dentro do limite de isenção.
Assim, mantém-se a omissão de rendimentos apurada.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.791 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724428/2011-73
6
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 78
DF CARF MF
Original